Tribunal: TJSP
Processo: 1002081-53.2023.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS. TARIFAS.
Contrato de financiamento de veículo. Ação com pedido de revisão de contrato.
Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Princípio da dialeticidade. Observância. Razões de recurso a impugnar a r. sentença, buscando a sua reforma.
Juros remuneratórios. Limitação a 12% ao ano. Não prevalência. Súmula vinculante

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS. TARIFAS.
Contrato de financiamento de veículo. Ação com pedido de revisão de contrato.
Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Princípio da dialeticidade. Observância. Razões de recurso a impugnar a r. sentença, buscando a sua reforma.
Juros remuneratórios. Limitação a 12% ao ano. Não prevalência. Súmula vinculante no 7.
Capitalização. Legalidade. Súmulas no 539 e 541 do c. Superior Tribunal de Justiça. Desnecessária a inclusão de forma expressa no contrato do termo "capitalização de juros", sendo suficiente a indicação da taxa de juros anual superior ao duodécuplo.
Seguro prestamista. Ausência de abusividade da cobrança. Contratação opcional, sendo facultado o cancelamento do seguro a qualquer tempo pelo segurado. Aplicável ao caso o entendimento repetitivo tema 972. Venda casada não configurada.
Tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem. Tema 958 do C. Superior Tribunal de Justiça. Comprovada a efetiva prestação do serviço. Cobrança devida.
Tarifa de cadastro. Súmula 566 do STJ. O contrato de financiamento foi celebrado em 26 de setembro de 2022, portanto, em data posterior à vigência da Resolução CMN 3.518/2007, legitimando, a cobrança da referida tarifa. A tarifa foi exigida unicamente no início do relacionamento entre as partes, sendo inegável a sua validade, atendeu aos requisitos normativos estabelecidos.
Sentença de improcedência, mantença por seus próprios fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Recurso do autor não provido.